Tribunal: TJES
Processo: 5023197-90.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023197-90.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO C
Í
VEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. DIALETICIDADE RESPEITADA. REJEITADA. MÉRITO.

AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS CELEBRADO ENTRE ENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA NA UTILIZAÇÃO DOS BENS CEDIDOS E FIM DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS BENS PELO CESSIONÁRIO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELAS PERDAS E DANOS PELO CEDENTE LESADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Ainda que a parte tenha reproduzido nas razões recursais grande parte dos argumentos citados na contestação, além de ter acrescentado novos argumentos, os ali expostos são suficientes para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, bem como expõem teses que possibilitam a sua reforma, pois questiona o fato de o juízo
a quo
não ter considerado a possibilidade de deduzir do valor da indenização os bens móveis que podem ser prontamente devolvidos ao autor, de maneira que resta inviável se falar em ausência de regularidade formal por afronta ao princípio da dialeticiade. Preliminar rejeitada.

2)
A despeito de o município apelante afirmar que a maior parte dos bens estaria disponível para devolução, jamais o fez administrativamente, em que pese o Estado apelado tenha solicitado a restituição pela primeira em 04/12/2019 e reiterado o pleito em outras oportunidades, afrontando o previsto na cláusula quarta, item I, do contrato, e, consequentemente, evidenciando o inadimplemento contratual apto a autorizar por parte do credor a opção pelo recebimento da indenização integral dos bens cedidos que corresponde as perdas e danos.

3
)
O art. 475 do Código Civil atribui a parte lesada pelo inadimplemento contratual a escolha por exigir o cumprimento da obrigação prevista no ajuste, que, no caso, seria a devolução dos bens cedidos, ou o recebimento de indenização por perdas e danos, que, na hipótese, corresponde ao valor integral dos bens cedidos e não restituídos pelo município cessionário, não podendo ficar a critério da parte causadora da lesão a referida opção.

4
)
Havendo o inadimplemento contratual pelo município cessionário, tem o Estado cedente o direito de ser reparado de forma integral pelo prejuízo sofrido em decorrência da frustração no recebimento dos bens móveis que havia cedido ao ente municipal para utilização em destinação específica.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de
Vila Velha
-ES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 4596937), integrada pela decisão aclaratória ID 4596943, que, nos autos da
ação
ordinária
proposta pelo
Estado do Espírito Santo
, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.886,57 (dez mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), com a devida correção monetária a partir do descumprimento contratual (19/12/2019).

Antes de ingressar no exame do mérito do recurso, constata-se
questão
preliminar
suscitada
, em contrarrazões, pelo Estado apelado postulando o não conhecimento do recurso de apelação cível interposto pelo município requerido, sob o argumento que o requisito de admissibilidade da regularidade formal não teria sido atendido, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, porquanto deixou de apontar as razões pelas quais a sentença deveria ser reformada, se limitando a reiterar as alegações já formuladas na contestação.

A alegação é infundada. As razões de apelação,
ex vi
do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, devem conter a indicação dos
errores in procedendo
ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Não é satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

No entanto, conquanto não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, não há que exigir formalismo exacerbado.

Longe de considerar que o município requerido logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entendeu que a sentença deve ser reformada, trazendo a lume argumentação pertinente, em obediência aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

Ainda que o município demandado tenha reproduzido nas razões recursais grande parte dos argumentos citados na contestação, além de ter acrescentado novos argumentos, os ali expostos são suficientes para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, bem como expõem teses que possibilitam a sua reforma, pois questiona o fato de o juízo
a quo
não ter considerado a possibilidade de deduzir do valor da indenização os bens móveis que podem ser prontamente devolvidos ao Estado autor, de maneira que resta inviável se falar em ausência de regularidade formal.

O Tribunal da Cidadania possui posicionamento consolidado nesse sentido, deliberando que
“Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023, STJ) e que
“A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
(AgInt no REsp n. 1.997.175/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022, STJ).

Destarte,
voto por rejeitar a preliminar
suscitada pelo Estado apelado, de modo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação cível interposta pel
o município requerido
.

Ingressando no exame do mérito, depreende-se dos elementos probatórios constantes nos autos que o Estado do Espírito Santo, ora apelado, por meio de sua Secretaria de Governo, firmou o Convênio nº 54/2012 junto a Secretária Nacional de Políticas Sobre Drogas, com o objetivo de
“
dotar o Conselho Estadual de Política sobre Drogas de estrutura essencial para suas ações e mobilizar os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória para criação e fortalecimento dos Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas”
, recebendo do Governo Federal verbas que deveriam ser aplicadas exclusivamente na execução deste objeto (ID 4596511).

Na sequência, com base no referido convênio, a Secretaria Estadual de Governo (SEG) e a Coordenadoria Estadual Sobre Drogas firmaram Contrato de Concessão de Uso de bens móveis junto ao município de Vila Velha-ES, ora apelante, com vigência de 12 (doze) meses, sujeito a renovações pelo mesmo período, com o objetivo que os bens concedidos fossem empregados na finalidade estabelecida na cláusula segunda, que era de dotar de estrutura o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, não podendo ser utilizados em atividade distinta (ID’s 4596511 a 4596514).

Diante do encerramento do contrato, em 01/12/2019, decorrente da inércia do ente municipal na sua prorrogação, e em razão do Conselho Municipal de Política sobre Drogas do município recorrente encontrar-se inativo (ID 4596515), o Estado apelado solicitou a devolução de todos os bens móveis que foram cedidos (ID 4596516), tendo o ente municipal apelante informado, em 13/01/2021, que providenciaria a devolução dos bens encontrados e a apuração quanto aos não encontrados, solicitando prazo maior para assim proceder (ID 4596517).

Como os bens móveis cedidos não foram devolvidos, o Estado apelado ajuizou ação ordinária em desfavor do município apelante com o escopo que este seja condenado a restituir a quantia de R$ 10.886,57 (dez mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), equivalente ao valor dos bens objeto do Contrato de Concessão de Uso firmado junto ao ente municipal recorrente.

Após a apresentação de contestação pelo ente municipal (ID 4596522) e de réplica pelo Estado autor (ID 4596531), a magistrada
a quo
proferiu sentença julgando procedente a pretensão autoral para condenar o município requerido ao pagamento do valor correspondente aos bens cedidos que não foram devolvidos pela municipalidade após o fim do prazo de vigência do Contrato de Concessão de Uso, sob o fundamento da existência de inadimplemento contratual, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente municipal demandado, o qual pretende ter a opção de implementar a restituição de parte dos bens que se encontram em perfeito estado de conservação.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se é possível ao devedor optar por efetuar a devolução de parte dos bens cedidos contratualmente, em detrimento do pagamento integral da indenização, após o inadimplemento contratual.

É incontroverso nos autos que os entes públicos litigantes celebraram o Contrato de Concessão de Uso de bens móveis SEG nº 002/2014 para cumprimento do Convênio nº 54/2012 firmado junto a Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, figurando o Estado apelado como concedente e o município apelante como cessionário.

Dentre os diversos deveres e obrigações do município cessionário previstos no contrato, para a resolução desta demanda, é importante destacar os seguintes: i) devolver os bens em perfeitas condições, salvo desgaste natural do tempo e uso e danos causados por fenômenos naturais; ii) informar oficialmente os bens que se tornarem inservíveis; iii) devolver ao final ou quando solicitado; iv) sinistros com os bens é motivo de rescisão e as despesas decorrentes são de responsabilidade do cessionário, ainda que em caso fortuito ou força maior; v) caso do sinistro com perda total dos bens, os mesmos devem ser devolvidos sem prejuízo de indenização respectiva; vi) o descumprimento das orientações para realização do controle dos bens cedidos constitui motivo de rescisão e devolução dos bens ao concedente.

Na hipótese, o Estado apelado comprovou que, além de o prazo de vigência do contrato ter se expirado no ano de 2019, houve o desvirtuamento na utilização dos bens cedidos pelo município apelante, em violação ao disposto na cláusula terceira, item II, alínea “c”, do pacto, na medida em que o próprio ente municipal recorrente informou que o Conselho Municipal de Política de Drogas encontra-se inativo, razão pela qual o ente estatal recorrido solicitou a devolução de todos os bens cedidos, os quais, todavia, jamais foram restituídos, autorizando o recebimento de indenização, por perdas e danos, correspondente ao valor dos bens objeto do ajuste.

A despeito de o município apelante afirmar que a maior parte dos bens estaria disponível para devolução, jamais o fez administrativamente, em que pese o Estado apelado tenha solicitado a restituição pela primeira em 04/12/2019 (ID 9895969 – pg. 2) e reiterado o pleito em outras oportunidades, afrontando o previsto na cláusula quarta, item I, do contrato
1
, e, consequentemente, evidenciando o inadimplemento contratual apto a autorizar por parte do credor a opção pelo recebimento da indenização integral dos bens cedidos que corresponde as perdas e danos.

De acordo com o disposto no art. 475 do Código Civil,
“
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”
.

Como se vê, o ordenamento jurídico atribui a parte lesada pelo inadimplemento contratual a escolha por exigir o cumprimento da obrigação prevista no ajuste, que, no caso, seria a devolução dos bens cedidos, ou o recebimento de indenização por perdas e danos, que, na hipótese, corresponde ao valor integral dos bens cedidos e não restituídos pelo município cessionário, não podendo ficar a critério da parte causadora da lesão a referida opção, como pretende o ente municipal apelante.

O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de orientar nesse sentido ao se confrontar com relações negociais semelhantes, deliberando que
“Na hipótese de inadimplemento absoluto, surgem duas opções alternativas ao credor: a exigência do equivalente pecuniário ou a resolução da relação contratual (art. 475 do CC/02). A diferença entre elas é que, no cumprimento pelo equivalente, o vínculo negocial é mantido, de modo que, para que o credor possa receber o equivalente da prestação, deverá manter a sua contraprestação. Já na resolução, o vínculo contratual é extinto, ficando ambas as partes liberadas do cumprimento das suas obrigações. Assim, há três pretensões potenciais por parte do credor, quando da ocorrência do inadimplemento contratual, as quais não têm, a rigor, natureza indenizatória, mas sim caráter obrigacional. Elas são alternativas entre si e todas podem ser cumuladas reparação de perdas e danos, cuja forma de cálculo dependerá da manutenção ou não da relação contratual.”
(REsp n. 1.989.585/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022, STJ).

O escopo do contrato de concessão de uso de bens móveis era promover uma melhor infraestrutura para o funcionamento do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, de forma que, a partir da inatividade do referido Conselho e do fim do prazo de vigência do pacto, o município deveria ter promovido a restituição dos bens, principalmente após ter sido instado pelo Estado cedente. Como insistiu no descumprimento desta obrigação contratual, o ente estatal apelado teve que acionar o Poder Judiciário e se valeu de uma das possibilidades admitidas pelo ordenamento jurídico, qual seja, cobrar o valor da indenização pelas perdas e danos que teve com o inadimplemento contratual por parte do ente municipal apelante.

Enquanto o contrato estava em vigor e logo após o seu término, quando os pactuantes ainda estavam em tratativas para resolver todas as pendências, o município recorrente tinha o direito de proceder a devolução dos bens cedidos que ainda possuía. Todavia, como não adotou a conduta possível em prazo razoável, oportunizou ao Estado apelado optar por exigir judicialmente o pagamento da indenização integral dos bens cedidos como forma de reparar as perdas e danos suportadas, não podendo o município inadimplente optar por, somente agora, restituir parcela dos bens.

Em outras palavras, havendo o inadimplemento contratual pelo município cessionário, tem o Estado cedente o direito de ser reparado de forma integral pelo prejuízo sofrido em decorrência da frustração no recebimento dos bens móveis que havia cedido ao ente municipal para utilização em destinação específica, motivo pelo qual
deve ser preservada a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral
.

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial, a teor do disposto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil. Nessa linha, considerando a atuação da Procuradoria do Estado nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões, proponho a fixação dos honorários recursais em 3% (três por cento), a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais em
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
atualizado
d
a

condenação
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível, para lhe
negar
provimento
, a fim preservar a sentença objurgada e, consequentemente, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Cláusula Quarta – Das condições especiais

I – O CESSIONÁRIO devolverá os bens cedidos findado o prazo deste CONTRATO ou quando solicitado pela CONCEDENTE, se não ocorrer a doação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.